Tribunal: TJDFT
Processo: 0738015-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. As omissões passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e não entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
3. Diante da ausência de qualquer vício hábil a justificar a correção ou a complementação do que foi decidido pelo colegiado, impõe-se a rejeição dos embargos.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.